Tribunal: TJDFT
Processo: 0730289-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730289-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, A. C. O. C., L. M. O. C. REPRESENTANTE LEGAL: NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA REU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a presença de menores no polo ativo da ação, dê-se vista a d. Procuradoria de Justiça para eventual manifestação. Brasília/DF, 12 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora